Tribunal: TJPA
Processo: 0004223-18.2017.8.14.0007
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-11-23

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO PENAL. ART.157, §2º, I, E II (TRÊS VEZES), NA FORMA DO ARTIGO 70, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO ? REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. ? PLEITO IMPROVIDO. A fixação da pena-base encontra-se nos limites do princípio da proporcionalidade, tendo em vista que, o mínimo previsto pela norma deve ser reservado apenas para as hipóteses em que todas as circunstâncias judiciais sejam favoráveis, é o que determina a Súmula nº 23 desta Corte.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DA COMARCA DE BAIÃO
APELANTE: SONIEL MEIRELES PAES
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS
RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO Nº: 0004223-18.2017.8.14.0007
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. ART.157, §2º, I, E II (TRÊS VEZES), NA FORMA DO ARTIGO 70, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO - REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. - PLEITO IMPROVIDO.
A fixação da pena-base encontra-se nos limites do princípio da proporcionalidade, tendo em vista que, o mínimo previsto pela norma deve ser reservado apenas para as hipóteses em que todas as circunstâncias judiciais sejam favoráveis, é o que determina a Súmula nº 23 desta Corte.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal,
na 29ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 16 de novembro de 2020.

Desa.
MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DA COMARCA DE BAIÃO
APELANTE: SONIEL MEIRELES PAES
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS
RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO Nº: 0004223-18.2017.8.14.0007
RELATÓRIO

SONIEL MEIRELES PAES
interpôs o presente recurso de apelação, inconformado com a sentença do Juízo da Vara da Comarca de Baião, pela prática delituosa descrita no art.157, §2º, I, e II (três vezes), na forma do artigo 70, do CPB.

Narra a denúncia, que o denunciado no dia 23/05/2017, por volta de 12h, mediante o emprego de violência, e com uso de arma de fogo, e em comunhão de esforços com outros dois indivíduos, sendo um deles identificado pelo nome de Rodrigo, reconhecido por uma das vítimas como um dos participantes do assalto ocorrido nas dependências de uma agência lotérica, ¿assaltou¿ a vítima Regy Helena Bohada Lobo (proprietária), Ivan Augusto Tocantins da Silva e Adriele do Santos Vieira (funcionários), subtraindo a quantia de R$ 32.000,00, 01 aparelho celular e 01 cordão de ouro.

Transcorrida regularmente a instrução criminal, sobreveio a sentença para condenar o apelante como incurso na prática do delito previsto no artigo art.157, §2º, I, e II (três vezes), na forma do artigo 70, do Código Penal Brasileiro á pena de 10 (dez) anos de reclusão e ao pagamento de 300 (trezentos) dias multas, em regime de cumprimento inicialmente fechado.

Inconformado, o apelante interpôs o presente recurso de apelação penal, postulando pela reforma da dosimetria, vez que a pena-base restou fixada acima do mínimo legal.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e no mérito pelo improvimento, do presente recurso de apelação.

A revisão coube ao des. Leonam Gondim da Cruz Junior.

É o relatório.

VOTO:

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.
REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA.

Requer o Apelante a pena-base fixada em seu mínimo legal, em razão de ter apenas portado uma arma de fogo, não realizando nenhum disparo, bem como não ter molestado nenhuma vítima.

Observa-se que magistrado sopesou como circunstâncias judiciais desfavoráveis a culpabilidade, conduta social, personalidade, motivos do crime, circunstâncias e consequências do crime, aplicando a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão.

Na 2ª fase, reconheceu a atenuante de confissão espontânea razão pela qual a pena foi atenuada em 01 ano, sendo fixada em 04 anos, bem como incidiu agravante da reincidência, aumentando a pena em 01 ano, permanecendo em 05 anos de reclusão.

Na 3ª fase, ausência da causa de diminuição, porém, verificou a existência das causas de aumento previstas no artigo 157, §2º, I e II, do CP, motivo pelo qual a reprimenda fora aumentada e fixada provisoriamente em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Por fim, como mediante uma única ação o apelante afrontou os bens jurídicos de 03 vítimas, a pena foi aumentada de um desses crimes em 1/3, com fulcro no artigo 70, do CPB, restando concreta e definitiva em 10 (dez) anos de reclusão.

Desse modo, entende-se por bem manter a pena-base fixada pelo Juízo
a quo
, pois, o magistrado agiu corretamente na dosimetria da pena, uma vez que observou todos os requisitos do artigo 59 e 68 do CPB, e aplicou-os fundamentalmente.

A pena imposta ao crime tipificado no art. 157, do Código Penal é no mínimo de 04 (quatro) anos e de no máximo 10 anos, proporcional ao caso concreto.

A fixação da pena-base encontra-se nos limites do princípio da proporcionalidade, tendo em vista que, o mínimo previsto pela norma deve ser reservado apenas para as hipóteses em que todas as circunstâncias judiciais sejam favoráveis, é o que determina a Súmula nº 23 desta Corte.

Súmula nº 23
- A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que,
existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta - se a elevação da pena base acima do mínimo legal
. (grifo nosso)

Portanto, o patamar estipulado pelo Magistrado
a quo
deverá permanecer
in colume
, já que arbitrado de forma idônea para o caso.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 16 de novembro de 2020.
Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS
RELATORA